Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Nos termos do art. 252 do CPC, a citação por hora certa tem lugar quando há suspeita de ocultação, de modo que não se justificaria o oficial de justiça tentar citar o réu por mais de uma vez em seu local de trabalho quando lhe foi informado que lá não trabalhava.
2. Não há obrigatoriedade de que a citação por edital seja precedida da tentativa da citação por hora certa, sobretudo quando não há indícios de ocultação que a justifique.
3. A citação por edital não exige o esgotamento de todos os meios de localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas inúmeras diligências para localizar o seu paradeiro.
4. Na hipótese dos autos, o autor tentou encontrar o réu, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas de consulta (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud) antes de requerer a citação ficta.
5. Demonstrado nos autos que o edital foi devidamente publicado, a ausência de certificação da publicação constituiu mera irregularidade incapaz de desconstituir a citação ficta.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.